Tribunal: STF
Processo: RE 77302
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE O RECORRENTE ALEGA VIOLAÇÃO DO
DIREITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA, VERBETES 282
E 356.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA EM TERMOS ANALITICOS. SÚMULA, VERBETE 291.
3. NÃO CONHECIMENTO.